Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. COMPETÊNCIA. FORO DA RESIDÊNCIA DO INFANTE OU DE QUEM POSSUA SUA GUARDA LEGAL. ARTIGO 147 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SÚMULA 383 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MELHOR INTERESSE DA MENOR. CARÁTER ABSOLUTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 147, I, estabelece que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável, regra que, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, carrega natureza absoluta.
2. Demonstrado nos autos que a residência do menor é diversa daquela em que foi distribuída a ação de guarda, mostra-se acertada a decisão que declarou a incompetência absoluta, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos ao foro competente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.